Tribunal: TJMT
Processo: 1046117-62.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046117-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIMAR DE SOUZA COSTA - CPF: 026.381.821-76 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO EXÍGIVEL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora.

Na hipótese, a Concessionária Apelante observou estritamente o artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL; logo, a sentença de parcial procedência foi reformada e os pedidos julgados improcedentes com a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por
Lucimar de Souza Costa
.

Os pedidos foram julgados procedentes para declarar a ilegitimidade da cobrança das faturas discutidas nos autos, bem como condenar a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) a título de danos morais.

Em síntese, a Recorrente alega que cumpriu integramente a Resolução 414/2010 da ANEEL para os casos de suspeita e constatação de irregularidades no medidor de energia.

Aduz que os técnicos da concessionária constataram irregularidade no medidor da Unidade Consumidora em questão, ocasião em que foi lavrado termo de ocorrência e inspeção e tomadas todas as providências de praxe.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença objurgada. Alternativamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões no ID. 135621277.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre fatura de recuperação de consumo.

Ao ajuizar a demanda, a Recorrida alegou que, em março de 2019, foi surpreendido com 02 (duas) faturas de recuperação de consumo, uma no valor de R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais), e outra no valor de R$ 1.746,47 (mil setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), ambas com vencimento em 30/06/2019.

Ao argumento de que desconhece tal débito, requereu a declaração de inexistência da dívida por nulidade daquelas faturas.

Na Contestação, a Energisa S.A. alegou que a fatura, de fato, se refere à cobrança de recuperação de consumo, pois, em 07/03/2019, realizou vistoria e constatou avaria no medidor que culminou na medição incorreta da energia consumida.

Conforme relatado, o pedido foi acolhido, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da suspensão, indevida, do fornecimento de energia na unidade consumidora da Apelada.

Inconformada, a Energisa S.A. sustenta a legalidade da cobrança das faturas de recuperação de consumo.

A Resolução Normativa 414 estabelece condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada e o Capítulo XI cuida especificamente dos “Procedimentos Irregulares” e nele estão incluídos os artigos 129 a 133.

Na sentença, a Julgadora consignou que
“não foi juntado aos autos o laudo oficial que demonstre a reprovabilidade do medidor, revelando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de consumo apurada unilateralmente”.

Com respeito ao entendimento pessoal da Juíza
a quo
, a norma regulamentadora
não impõe
, para todos os casos, a elaboração de perícia técnica.

O inciso II, do § 1.º, do artigo 129, da Resolução 414/2010, expressamente dispõe que cabe à Concessionária
“solicitar perícia técnica,
a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”.

Em outras palavras, realizada a inspeção, que deve
necessariamente
ser acompanhada pelo titular da unidade consumidora ou qualquer um que o represente, se os Agentes da Concessionária verificarem a prescindibilidade de realização de perícia (geralmente isso ocorre quando a avaria é externa) ela somente será realizada caso seja solicitada pelo consumidor.

Portanto, o fato de não ter juntado “laudo oficial”, por si só, não acarreta a cobrança sumária.

Na verdade, o artigo 129 da Resolução é de fácil compreensão e em seu bojo traz todo o procedimento que deve ser adotado pela Energisa quando há suspeita de irregularidade. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

A leitura, conforme já exposto, é de fácil compreensão: realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar cópia ao consumidor ou àquele que acompanhou a inspeção, mediante recibo de entrega, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

Em caso de o consumidor recusar receber a cópia do TOI, a Concessionária deve enviar o documento, em até 15 (quinze) dias, por alguma modalidade que permita comprovar o seu recebimento. Isso porque, conforme a norma, a partir da data em que receber o TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à Concessionária que tem interesse na realização de perícia técnica no medidor e/ou em demais equipamentos, quando não tenha se manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Se, e quando, constatada a necessidade de retirada do medidor ou outros equipamentos de medição, os Agentes da Energisa devem acondicioná-los em invólucro específico e lacrado no ato da retirada e, além de entregar a cópia do TOI, também devem entregar o comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção e, depois, comunicá-lo, por escrito e com antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante comprovação, do local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Na hipótese, ao que se observa dos documentos que instruem os autos, em 07/03/2019, os agentes da prestadora de serviço procederam à inspeção na Unidade Consumidora registrada em nome da Consumidora.

A inspeção deu ensejo à lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n.º 706671, com a seguinte conclusão:

Vale registrar que o TOI está acompanhado de fotografias e, conforme se extrai do documento, após a inspeção, a unidade consumidora foi normalizada. E mais: que a inspeção foi acompanhada por Lucimar de Souza Costa, a qual se recusou a assinar o TOI.

No TOI ainda consta a informação de que a titular da unidade consumidora, apesar de não assinar o termo,
recebeu
a cópia do documento. No campo destinado ao nome da acompanhante, consta o seu nome completo.

A Concessionária de Energia também juntou o documento denominado “Carta ao Cliente” e não há dúvida de que a inspeção foi acompanhada pela Apelada, tal como determina a Resolução 414/2010 da ANEEL, eis que a própria Autora juntou sua via da “Carta ao Cliente” com a petição inicial.

Portanto, a inspeção NÃO foi feita à revelia da Apelada, de modo que a cobrança NÃO se reveste de ilicitude e, com esses fundamentos,
deve ser reformada a sentença
.

Se não bastasse, o histórico de consumo de ID. 135621260 deixa evidente o benefício da consumidora com a irregularidade, uma vez que durante o período de 10/2017 a 03/2019 ocorreu registro bem menor que a média, bem como que depois do reparo do equipamento, o consumo teve considerável elevação.

Nesse sentido, esta Relatora já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA – EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO APELO – PERDA DO OBJETO COM O JULGAMENOT DO RECURSO – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO EXÍGIVEL – RECURSO PROVIDO.

1- O artigo 1.010, do CPC, exige expressamente que o Recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada. Na hipótese, o pedido de compensação de valores e de acolhimento do pleito reconvencional não foram conhecidos diante da afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

2- Diante do julgamento do Recurso de Apelação, o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais perde o seu objeto.

3- A jurisprudência é uníssona no sentido de que, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, ela deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. O entendimento jurisprudencial está respaldo na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora. Na hipótese, a Concessionária Apelante observou estritamente o artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL; logo, a sentença de parcial procedência foi reformada e os pedidos julgados improcedentes com a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT 1002399-35.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Apelação, reformo a sentença, julgo improcedentes os pedidos; por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Recorrida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2.º, do CPC).

Ao caso não se aplica a majoração prevista no § 11, do artigo 85, da Lei de Ritos, diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022